Tribunal: TJMT
Processo: 0007042-79.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007042-79.2018.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: JOVAIR NETO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE AMEAÇA COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 2) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, III, DO CP – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65, DO DECRETO-LEI 3.688/41 REVOGADA PELA LEI 14.132/2021 QUE INCLUIU O ARTIGO 147-A NO CÓDIGO PENAL – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA QUE NÃO SE SUBSUME AO NOVO TIPO PENAL DE “STALKING” – 3) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de ameaça perpetrado no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.
2) Imperiosa a extinção da punibilidade do agente pela ocorrência de abolitio criminis em relação à contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, nos termos do 107, III, do CP, ante a superveniência de Lei 14.132/2021, que o revogou a contravenção e introduziu no Código Penal o artigo 147-A; sendo que a ação descrita na denúncia não subsume ao novo tipo penal para incidir a continuidade normativo-típica, conforme vem ocorrendo em alguns casos, ao passo que impõe-se a extinção da punibilidade do agente, de ofício.
3) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
4) Recurso desprovido, com providência de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007042-79.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELLEN CRISTHINA DA COSTA - CPF: 009.933.331-76 (VÍTIMA), JOVAIR NETO SILVA - CPF: 537.502.921-91 (APELANTE), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE AMEAÇA COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
2) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, III, DO CP
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO –CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65, DO DECRETO-LEI 3.688/41 REVOGADA PELA LEI 14.132/2021 QUE INCLUIU O ARTIGO 147-A NO CÓDIGO PENAL – CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA QUE NÃO SE SUBSUME AO NOVO TIPO PENAL DE “STALKING” –
3) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de ameaça perpetrado no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

2) Imperiosa a extinção da punibilidade do agente
pela ocorrência de
abolitio criminis
em relação à contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, nos termos do 107, III, do CP, ante a superveniência de Lei 14.132/2021, que o revogou a contravenção e introduziu no Código Penal o artigo 147-A; sendo que a ação descrita na denúncia não subsume ao novo tipo penal para incidir a continuidade normativo-típica, conforme vem ocorrendo em alguns casos, ao passo que impõe-se a extinção da punibilidade do agente, de ofício.

3)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado
.

4) Recurso desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jovair Neto Silva
,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0007042- 79.2018.8.11.0037, Código 216133, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal e da contravenção penal prevista no art. 65, da Lei 3.688/41, à pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto e ao pagamento de reparação de danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório e da manifesta atipicidade de sua conduta.

Requer, ainda, a
isenção das custas processuais
, alegando hipossuficiência financeira. Por fim, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 108780963).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 111784485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386,

III e VII, do CPP, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório e da manifesta atipicidade de sua conduta, bem como isenção das custas processuais.

Narra a denúncia que no dia 04 de abril de 2017, por volta das 16h40, na residência localizada na Rua Santo Antônio, n. 568, bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste-MT, o apelante ameaçou a ex-companheira Kellen Cristhina da Costa, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Restou apurado que o apelante e a vítima conviveram maritalmente pelo período de 03 (três) anos e, à data dos fatos, já se encontravam separados há cerca de 01 (um) mês. Na oportunidade, teria ele dito à ofendida que, caso ela não retomasse o relacionamento, publicaria vídeos e fotografias íntimas dela nas redes sociais e que “
vai acabar com a sua vida, ou a mesma muda de cidade ou ele irá matá-la
”.

Não obstante, consta, ainda, que no dia 13 de abril de 2017, por volta das 14h00, o apelante perturbou a tranquilidade da vítima, por acinte e motivo reprovável, eis que após tomar conhecimento das medidas protetivas e ainda irresignado com a separação, produziu um perfil falso por meio do aplicativo WhatsApp e passou a perturbar a ex-companheira, enviando-lhe mensagens.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal e pela
contravenção penal prevista no art. 65, da Lei 3.688/41.

1)

Da absolvição do delito de ameaça
.

In casu
, embora a defesa do apelante sustente que a prova carreada aos autos é frágil, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito por ele praticado.

Está evidente a materialidade do delito de ameaça
, por meio da portaria (Id. 108780479 - Pág. 3), boletim de ocorrência (Id. 108780479 - Págs. 4/8), termo de representação criminal (Id. 108780479 - Pág. 15), pedido de providências protetivas (Id. 108780479 - Pág. 10/12), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Na fase policial,
a vítima, ao requerer medidas protetivas,
sustentou que viveu com o apelante por três anos, que a relação não era boa, mas ele nunca lhe agrediu fisicamente; que as agressões eram verbais, ele “
discutia por qualquer coisa, falava mal de mim para meus familiares, ele me chamava de sebosa, reclamava que eu não lavava louças e não limpava a casa; QUE devido as reclamações de JOVAIR em relação a casa, brigávamos bastante (...) QUE nos separamos no mês passado; QUEJOVAIR não esta aceitando a separação e ameaçou caso eu não volte a viver com ele, ele vai postar fotos e videos meus na internet, videos que vai manchar minha reputação; QUE JOVAIR disse que não importa em ser preso, ele não liga, ele vai destruir minha reputação; QUE JOVAIR ameaçou ainda acabar com a minha Vida, se eu não voltar a viver com ele; QUE estou com medo de JOVAIR, pois ele esta transtornado, estou com medo das atitudes dele. pois ele esta me seguindo pela cidade. onde eu vou eu o encontro
” (Id. 108780479 - Págs. 10/11).

Após a vítima solicitar medidas protetivas, no dia 05/04/17, voltou novamente à Delegacia e representou criminalmente contra o apelante pelo crime de ameaça, no dia 17/04/17, oportunidade em que foi reinquirida e sustentou que “
Após eu pedir MEDIDAS PROTETIVAS; JOVAIR NETO SILVA, foi na minha casa, e pediu para mim retirar a queixa, eu disse que não ia tirar e depois JOVAIR fez um fake e mandou para minha mãe, dizendo que a pessoa do FAKE estava falando comigo; QUE mostrou as conversas para minha mas, eu liguei para uma amiga e descobri que era um FAKE; QUE JOVAIR ainda ameaçou que se eu não tirasse a queixa ele postaria minhas fotos no dia seguinte
”
(Id. 108780479 - Pág. 16)

Ao ser ouvida em juízo
, a ofendida confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, sustentando que logo se separaram ele ficava lhe perseguindo pelos lugares que ia e onde achava lhe puxava pelo braço; dizia que na cidade não ficaria os dois, ou era um ou era outro; ameaçou de publicar fotos dela na internet e que sentiu medo das ameaças, por isso procurou a polícia para requerer medidas protetivas
(Relatório de mídias Id. 108780968 - Pág. 1).

O apelante
, na fase extrajudicial, afirmou que não ameaçou de postar fotos ou vídeos da vítima, tampouco de matá-la; sustentou que estavam separados e que as brigas eram apenas por dinheiro, que ela quer tirar dinheiro dele, o qual não tem direito (Id. 108780479 - Pág. 21).

Em juízo, sustentou que nunca ameaçou a vítima, pelo contrário, ela e os parentes dela é que o ameaçavam e queriam lhe extorquir, pediam dinheiro e armaram esses fatos contra ele
(Relatório de mídias Id. 108780968 - Pág. 1).

Por sua vez, a genitora da vítima,
Lindalva Barbosa Campos da Costa
, afirmou em juízo que o relacionamento da filha com o apelante era só problema, que ele a perseguia, ameaçava de publicar fotos e vídeos dela na internet, que eles discutiam, que ele xingava e falava que “
isso não vai ficar assim, vocês vai ver
” e que a filha tinha medo dele
(Relatório de mídias Id. 108780968 - Pág. 1).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de ameaça, diante das declarações seguras e harmônicas prestadas pela vítima e por sua genitora, em ambas as fases processuais.

É cediço que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LESÃO
CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E
AMEAÇA
– IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO
LESÃO
CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
palavra
da
vítima
, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando
lesão
corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de
lesão
corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIMES DE
LESÃO
CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à
palavra
da
vítima
, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da
vítima
nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de
lesões
corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Vale ressaltar que o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do delito por ausência de provas, tendo em vista que, pela palavra da vítima, a ameaça sofrida foi suficiente para lhe incutir temor, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que a promessa de mal injusto e grave se concretizasse.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa.

2)

Da extinção da punibilidade quanto à contravenção penal prevista no art.
65, da Lei 3.688/41
.

Por outro lado,
não há como manter a condenação pela contravenção
penal prevista no art. 65, da Lei 3.688/41
.

De início, imperioso ressaltar que a contravenção penal prevista no art. 65, da Lei 3.688/41 fora revogada pela Lei
no 14.132, de 2021
, que acrescentou o art. 147-A ao Código Penal.

Com o advento da Lei 14.132/2021, que introduziu no Estatuto Repressivo o artigo 147-A, a contravenção pela qual o apelante se viu condenado foi expressamente extirpada, criando-se, agora, o crime de perseguição, também denominado de “stalking”, que se caracteriza quando o agente:

“
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
(Incluído pela Lei no 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
”.

Isso não significa, de plano, que a conduta praticada pelo apelante contra Kellen simplesmente deixou de existir. Para tanto, há que se constatar se a ação descrita na denúncia se subsume ao novo tipo penal precitado, circunstância que obstaria o reconhecimento da
abolitio criminis
, pela incidência do princípio da continuidade normativo-típica, subsistindo, assim, todos os efeitos decorrentes da r. sentença penal condenatória.

Em razão da intenção do legislador, não existe uma identidade absoluta entre as previsões normativas, sendo necessário analisar se, no caso, a conduta praticada pelo réu se adequa à descrição típica do art. 147-A do Código Penal.

Assim, havendo adequação das condutas, não haverá
abolitio criminis
, mas continuidade normativo-típica, caracterizada “
quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário
” (STJ, Min. Gilson Dipp, HC 204.416/SP).

No caso dos autos, tenho que a situação tratada é de
abolitio criminis
, eis que a conduta atribuída ao réu na denúncia não se enquadra ao atual art. 147-A do Código Penal.

Isso porque, em juízo, a vítima, sustentou que o apelante criou um perfil fake e enviava mensagens para seus amigos se passando por ela, dizendo que “
estava com outro homem e arrumando desculpa pra dizer que eu estava traindo e tudo, como se eu estivesse fazendo coisa errada
”.

Não vejo que o simples fato de se passar pela vítima em uma rede social e falar com seus amigos enviando mensagens – sem mais elementos a evidenciar cunho ameaçador ou reiteração da conduta – possa caracterizar o novo tipo penal, cuja pena, inclusive, é bem mais alta que a contravenção penal que o apelante fora condenado, que assim previa:

“
Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis
.”

Desse modo, embora a conduta praticada pelo apelante se amoldasse ao art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, agora, com sua revogação, pelo que foi narrado na denúncia, percebe-se que o novo tipo penal abarca uma ação distinta daquela tratada pela aludida contravenção, ao passo que não mais subsistindo a contravenção pela qual o apelante foi condenado, bem como sendo impossível sua subsunção à nova normativa prevista no art. 147-A do Código Penal, imperiosa a extinção de sua punibilidade, pois, conforme preceitua o art. 2o do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime.

Nesse sentido, os seguintes precedentes,
verbis
:

“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE A NOVA LEI No 14.132/2021, DE 31/3/21, QUE ACRESCENTOU O ART. 147-A AO CÓDIGO PENAL E TIPIFICOU OS COMPORTAMENTOS DESTA AÇÃO PENAL COMO CRIME DE PERSEGUIÇÃO, REVOGOU EXPRESSAMENTE, EM SEU ART. 3o, O ART. 65 DA LCP. ABOLITIO CRIMINIS. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.”

(TJSP, AP 1503792-21.2019.8.26.0292, Des. William Campos, jg. 07/07/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – MOLESTAR OU PERTURBAR A TRANQUILIDADE DE ALGUÉM – CONTRAVENÇÃO PENAL REVOGADA PELO ADVENTO DA LEI 14.132/2021 QUE INCLUIU O ARTIGO 147-A NO CÓDIGO PENAL – CONDUTA NARRADA NA EXORDIAL NÃO ABARCADA PELO NOVO TIPO PENAL DE "STALKING", À MINGUA DE UM DE SEUS ELEMENTOS – ABOLITIO CRIMINIS OPERADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, III, DO CP – RECURSO PROVIDO”.

(TJSP; Apelação Criminal 1500546-64.2020.8.26.0168; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Em conclusão, de ofício, tenho que a melhor alternativa é extinguir a punibilidade do apelante

pela ocorrência de
abolitio criminis
em relação à contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, nos termos do 107, inciso III, do Código Penal.

3)

Da isenção das custas processuais.

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar da alegada hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3. A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mas de ofício, julgo extinta a punibilidade de
Jovair Neto Silva
pela ocorrência de
abolitio criminis
em relação à contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, nos termos do 107, inciso III, do Código Penal, remanescendo a condenação e a pena aplicada na sentença apenas quanto ao delito de ameaça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022